Tribunal: TJMT
Processo: 1026866-45.2023.8.11.0000
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-11-28
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1026866-45.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[RENATO MORAIS BELEM - CPF: 067.152.219-10 (ADVOGADO), MARCIO LEANDRO ALVES PEIXOTO - CPF: 032.182.821-60 (PACIENTE), 2 Vara Criminal de Barra do Garças (IMPETRADO), RENATO MORAIS BELEM - CPF: 067.152.219-10 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ADENILSON ALVES PEREIRA - CPF: 568.478.071-72 (TERCEIRO INTERESSADO), V. ROCHA BEVILACQUA - CNPJ: 10.679.515/0001-13 (VÍTIMA), SUELY FERNANDA SANTOS SOUZA - CPF: 708.141.391-91 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– ROUBO MAJORADO – DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO – RÉU FORAGIDO – PRETENDIDA PARTICIPAÇÃO DE FORMA REMOTA – DECISÃO DE INDEFERIMENTO – AFRONTA A PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA NÃO EVIDENCIADOS – PRECEDENTES DO STJ – CONSTRANGIMENTO ILEGAL AFASTADO.

Conforme reiterados precedentes do STJ, ostentada a condição de foragido, deve o réu arcar com o ônus de sua desídia, não havendo falar em violação a garantias constitucionais do contraditório e ampla defesa pelo indeferimento da sua participação virtual em audiência.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
Márcio Leandro Alves Peixoto
, apontando como autoridade coatora o juiz da 2ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT.

O impetrante alega suposta ilegalidade diante da negativa de participação do paciente na audiência de instrução e julgamento designada para 6 de fevereiro de 2024, às 14h00min, na ação penal em que responde pela prática, em tese, do delito de roubo majorado.

Sustenta que não há vedação legal de participação de réu foragido em audiência de instrução, por meio virtual, haja vista que nem mesmo a legislação vigente exige o recolhimento à prisão como condição do exercício da autodefesa mediante interrogatório.

Com essas considerações requer, liminarmente e no mérito, seja garantida a participação do paciente [mesmo foragido] na audiência de instrução e julgamento, por meio virtual, com a disponibilização de
link
para acesso.

Juntou documentos.

A liminar foi por mim indeferida – Id. 190583195.

A autoridade apontada como coatora prestou informações – Id. 190791168.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem – Id. 190802151.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço da ação constitucional.

Neste
writ
, o impetrante sustenta a ocorrência de constrangimento ilegal decorrente da negativa do juízo de origem da participação do paciente na audiência de instrução e julgamento designada para fevereiro de 2024, por meio virtual, pelo fato de encontrar-se foragido, o que, no seu entender, viola garantias constitucionais do contraditório e ampla defesa.

Sem razão, contudo
.

O Superior Tribunal de Justiça possui precedentes no sentido de que “
o direito de presença aos atos processuais não é indisponível e irrenunciável”
[HC n. 440.492/RS, Relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, DJe de 1º.6.2018].

Ademais, sobre pedido de participação de réu foragido na audiência de instrução, de forma remota, referida Corte Superior, em diversas oportunidades, já deliberou não ser legítimo que o pleiteante aproveite dessa situação para ser interrogado por videoconferência, “
o que configuraria verdadeiro desprezo pelas determinações judiciais, uma vez que deveria estar preso. Em outras palavras, "a ninguém é dado beneficiar-se da própria torpeza"
[STJ, AgRg no HC n. 825382/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJE 22.9.2023].

Assim, não obstante os argumentos apresentados pelo impetrante na inicial, não há falar em ilegalidade da decisão objurgada, a qual está em sintonia com os recentes precedentes do STJ, pois, permitir que o paciente, cuja prisão preventiva decretada ainda está pendente de cumprimento, permaneça foragido e, ainda assim, participe da audiência, por certo, viola o princípio da boa-fé objetiva, o qual deve guiar as relações processuais e traduz violação ao princípio de que ninguém pode se beneficiar da própria torpeza.

Pelo exposto, conheço do
habeas corpus
e, no mérito,
denego
a ordem impetrada, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/11/2023